Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para compelir o Distrito Federal a proceder a transferência do recorrente de UTI de instituição particular, para hospital da rede pública.
2. Em seu recurso o recorrente argumenta que o Distrito Federal deveria arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular, a partir de 11/03/2021 às 20h18min, data e horário em que o Distrito Federal foi devidamente intimado, por meio da CRIH, acerca da ordem judicial que ordenava a transferência do recorrente para leito de UTI na rede pública de saúde.
3. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação do recorrente em leito de UTI, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente em 12/03/2021 às 12h12min.
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
4. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020)”.
5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados é firme no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente e 12/03/2021 às 12h12min.
6. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 12/03/2021 às 11h12 até a alta, que ocorreu em 13/03/2021 às 12h58min. Precedentes: “(Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021, e Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019)”.
7. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar parcialmente a sentença e condenar o recorrido ao pagamento da permanência da Recorrente no Hospital São Francisco do dia 12/03/2021 às 12h12min ao dia 13/03/2021, às 12h58min.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, deferida conforme decisão id 27327418. Sem honorários em razão do provimento recursal.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.